Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça por insuficiência de provas ou por não constituir o fato infração penal, diante das declarações harmônicas da ofendida, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, corroboradas pelo depoimento testemunhal, de que foi ameaçada pelo réu em duas oportunidades.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, por duas vezes, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.